Tribunal: STF
Processo: HC 196906
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas e organização criminosa. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Ausência de ilegalidade flagrante.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual o Superior Tribunal de Justiça (STJ) é apontado como autoridade coatora.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06 e no art. 2°, § 2°, da Lei 12.850/13. No ato do recebimento da denúncia, em 25.09.2018, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vitória de Santo Antão/PE decretou a prisão preventiva do acusado.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Denegada a ordem, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça, pendente de julgamento.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Alega, ainda, o excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal e aponta a demora no julgamento da impetração formalizada no STJ. Daí o pedido de concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante.
    5. Decido.
    6. O habeas corpus não deve ser concedido.
    7. Ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal (STF) têm precedentes admitindo, em determinadas hipóteses, a possibilidade de se caracterizar a ocorrência de constrangimento ilegal pela demora excessiva no julgamento de habeas corpus pelos tribunais de origem. Tal possibilidade fica reforçada pela explicitação, feita pela Emenda Constitucional nº 45/2004, do direito fundamental à razoável duração do processo. Nesse sentido, a título de exemplo, destaco o HC 110.367, julgado sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia.
    8. Isso não obstante, a página oficial do STJ na internet não evidencia desídia que justifique a concessão do pedido. O HC 535.414 foi autuado naquele Tribunal em 24.09.2019 e prontamente distribuído ao Ministro Rogerio Schietti Cruz, que, em 26.09.2019, requisitou informações. O feito encontra-se concluso ao Relator com parecer do Ministério Público Federal. De modo que não vejo ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.
    9.  Quanto ao mais, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva, notadamente se se considerar que o entendimento do STF é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    10. Tal como assentou o Tribunal estadual, o paciente, “além de possuir antecedentes, é um dos líderes de organização criminosa com vários integrantes que teria sido responsável pelo tráfico de drogas e pela prática de homicídios nas cidades de Vitória de Santo Antão, Pombos e Gravatá”.
    11. O STF já decidiu que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).
    12. No caso, tal como assentou o TJ/PE, “cuida-se de ação penal instaurada contra 17 (dezessete) réus que contam com advogados diversos, acusados de integrar a citada organização criminosa. Desse modo, levando-se em consideração a complexidade do feito, verifica-se que os atos processuais vêm sendo praticados com regularidade pelo juízo de origem”.
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator